Tribunal: TJMT
Processo: 0027145-71.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível n. 0027145-71.2013.8.11.0041
Recorrentes:
YEDA FERNANDES E OUTROS
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível n. 0027145-71.2013.8.11.0041
Recorrentes:
YEDA FERNANDES E OUTROS
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 0027145-71.2013.8.11.0041
Trata-se de recurso especial interposto por YEDA FERNANDES E OUTROS, ambos com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 33582455):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSÍVEL - MERA DETENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1 – O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessa área, senão mero detentor.
2 – Essa impossibilidade, por si só, afasta a viabilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (art. 1.255 do CC). Precedentes do STJ. (REsp no1310458/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09.05.2013) (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv n. 0027145-71.2013.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j em 10/02/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 75132965.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelações cíveis interpostas pelos recorrentes YEDA FERNANDES BAIATOLI E OUTROS, que teve como resultado o desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, a fim de determinar a reintegração de posse ao Apelado, da faixa de domínio localizada no Município de Cuiabá, na Avenida Fernando Correia da Costa, no 3.725, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá-MT.
As recorrentes alegam violação aos artigos 489, II e 1.022, do Código de Processo Civil, sob a premissa de que não houve o “(...) enfrentamento da principal matéria de defesa arguida pelos Requeridos em todas as oportunidades que tiveram de se manifestar nos autos, qual seja, a de que o imóvel encontra-se no domínio privado desde 1944 e que nunca houvera sua desapropriação”.
Ainda, afirmam que “uma vez que se trata de imóvel devidamente regularizado, só restavam duas possíveis análises ao juízo: (i) ou o bem foi desapropriado pelo Estado em algum momento anterior, com o pagamento da correspondente indenização aos até então proprietários, (ii) ou tal desapropriação nunca ocorrera e o bem permanece no domínio particular, de modo que agora deve ser realizada a expropriação do bem, indenizando-se os Requeridos”, não enfrentando o tribunal a tese de existência ou não de prévia desapropriação do imóvel.
Aduzem que houve ofensa aos artigos 7o e 355, do Código de Processo Civil, eis que o julgamento antecipado da lide se pautou em laudo pericial confeccionado exclusivamente pela parte autora em fase pré-processual, privando os recorrentes de produzir prova que contestasse as premissas fáticas que ancoraram os pronunciamentos judiciais.
Defendem que o acordão fere o artigo 561, do Código de Processo Civil, pois “(...)o Tribunal de Justiça partiu da premissa de que o imóvel se tornara público de maneira automática, com a simples construção da rodovia e estabelecimento da faixa de domínio, independentemente de procedimento da desapropriação e pagamento da respectiva indenização” e que como “são os proprietários e possuidores do imóvel devidamente regularizado e conferem a ele a sua função social, estão perdendo o domínio do bem por meio desta Ação de Reintegração de Posse sem qualquer recebimento de indenização”.
Recurso tempestivo (id. 82977484) e recorrentes beneficiárias da justiça gratuita (id. 84754474).
Contrarrazões em id. 90817954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II e 1.022, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, II e 1.022, do CPC, os recorrentes asseveram que não houve o “(...) enfrentamento da principal matéria de defesa arguida pelos Requeridos em todas as oportunidades que tiveram de se manifestar nos autos, qual seja, a de que o imóvel encontra-se no domínio privado desde 1944 e que nunca houvera sua desapropriação”.
Entretanto, observa-se que no voto condutor do acórdão constou expressa manifestação sobre se tratar de imóvel público, senão vejamos:
“Afirmam que o Juízo de 1o Grau se equivocou ao afirmar que a área sub judice é imóvel público, motivo pelo qual não seria cabível indenização.
Diz que não há nos autos qualquer comprovação e sim meras alegações do Autor, ora Apelado, que inclusive reconheceu o direito dos Apelantes de serem indenizados pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
Ressalta que apenas parte o imóvel se encontra na faixa de domínio público e não o imóvel na integralidade.
Pois bem.
É de se verificar que nenhuma dúvida paira nos autos no que respeita à natureza pública da área, haja vista que o Decreto no 1.252/2012 demarca que a faixa de terras que ladeiam a Avenida Fernando Correia da Costa, a ser desapropriada para possibilitar a implantação do Veículo Leve Sobre Trilhos – VLT, o que caracteriza a edificação como bem público.
Indubitável, assim, a natureza pública do imóvel, diante do Laudo pericial carreado aos autos, assim, sob esse enfoque, de área de domínio público (bem público), é que a questio deve ser analisada. Especificamente, a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.” (g.n.) (id. 28351951)
Além disso, percebe-se que o acórdão enfrentou os pontos relevantes apresentados nas razões recursais, concluindo quanto à impossibilidade de repasse de imóvel objeto de programa habitacional a terceiro, estando o ocupante sujeito à ordem de desocupação.
Em que pese a insurgência das recorrentes quanto à não análise de todos os precedentes invocados, não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes.
(...)
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) (g.n.)
“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
(...)
IV - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) (g.n.)
Logo, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se apenas o mero inconformismo das recorrentes e sua insistência nestas controvérsias, para o reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, I e IV e 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso nesse ponto.
Do reexame de matéria fática( Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa aos artigos 7o e 355, do Código de Processo Civil, está amparada no fato de que o julgamento antecipado da lide se pautou em laudo pericial confeccionado exclusivamente pela parte autora em fase pré-processual, privando os recorrentes de produzir prova que contestasse as premissas fáticas que ancoraram os pronunciamentos judiciais.
In casu, a Câmara Julgadora concluiu o seguinte no v. acórdão, senão vejamos:
“ O julgamento antecipado da lide, por si só, não implica em cerceamento de defesa.
No caso em tela, o Juízo a quo decidiu pela dispensabilidade da produção de outras provas, por se encontrar suficientemente convencido pelos documentos juntados aos autos.
O Princípio do livre Convencimento Motivado, esclarece que o juiz é o destinatário da prova, no sentido de que esta é realizada com o intuito de influir ou auxiliá-lo em sua decisão, cabendo ao mesmo a forma de como decidir.
Ressalta-se que o juízo julgou antecipadamente por estar com o convencimento firmado e consignou na sentença que
(...)
Estou convencido que a questão debatida é unicamente de direito e por isso, após a formação da relação jurídica processual, verifica-se que a causa já comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo necessidade de dilação probatória, de modo que passo a fazê-lo.
(...)
Extrai-se dos documentos que acompanham a inicial, principalmente Laudo Técnico fls. 89/105, que de fato, a área apontada na inicial e ocupada pelos Requeridos é de fato imóvel público.
Sendo, portanto, legítimo o direito do Estado de Mato Grosso reaver a área em questão.
(...)
Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.
A situação fática foi comprovada documentalmente e laudo pericial. Logo agiu com acerto o magistrado a quo, ao proferir o julgamento antecipado, prestigiando o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo.” (id. 28351951) (g.n.)
Logo, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DANOS NÃO CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2. Em relação à alegada ofensa ao art. 535, II do CPC/1973, verifica-se que o Tribunal de origem prestou a jurisdição adequada, adotando fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
3. A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório.
4. O Tribunal de origem afirmou que não houve violação à honra do ora agravante (fls. 946/952). Desse modo, a alteração do entendimento implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que esbarra no óbice do Enunciado Sumular 7 do STJ.
5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)”
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal quanto a esse quesito.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o fito de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça possua condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Além disso, ainda que o julgado incorra em eventual omissão, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração, com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, conforme disposição da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso especial, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incide nesse ponto, por analogia, a Súmula 282/STF. 2. Ademais, o STJ entende que a cominação de astreinte pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais. 3. Recurso Especial não conhecido.”(STJ - REsp: 1821302 PR 2019/0174234-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)
No caso dos autos, a tese legal apontada, ou seja, violação do acórdão ao artigo 561, do Código de Processo Civil, não prospera, uma vez que o referido regramento não foi examinado pelo órgão fracionário no aresto hostilizado, tampouco foi prequestionado em sede de embargos de declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0027145-71.2013.8.11.0041
Tratam-se de recursos extraordinários interpostos por YEDA FERNANDES BAIATOLI E OUTROS, ambos com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 33582455):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSÍVEL - MERA DETENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1 – O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessa área, senão mero detentor.
2 – Essa impossibilidade, por si só, afasta a viabilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (art. 1.255 do CC). Precedentes do STJ. (REsp no1310458/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09.05.2013) (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv n. 0027145-71.2013.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j em 10/02/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 75132965.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelações cíveis interpostas pelos recorrentes YEDA FERNANDES BAIATOLI E OUTROS, que teve como resultado o desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, a fim de determinar a reintegração de posse ao Apelado, da faixa de domínio localizada no Município de Cuiabá, na Avenida Fernando Correia da Costa, no 3.725, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá-MT.
Em suas razões recursais, os recorrentes aduzem que há violação aos artigos 5o, XXII, XXIV e LV, da Constituição Federal, ao fundamento de que “(...) os Requeridos, que são os proprietários do imóvel devidamente regularizado e que conferem a ele a sua função social, estão perdendo o domínio do bem para o Estado sem qualquer recebimento de indenização. Verifica-se inconteste afronta ao direito fundamental à propriedade”.
Recurso tempestivo (id. 82977484) e recorrentes beneficiárias da justiça gratuita (id. 84754474).
Contrarrazões em id. 90817957.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada préquestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ERRO MÉDICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nos 636 do STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.” (STF - ARE: 1281723 DF 0047228-06.2017.8.07.0001, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 20/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/11/2020) (g.n.)
Na espécie, a recorrente alega violação aos artigos 5o, XXII, XXIV e LV, da Constituição Federal. Entretanto, tais questões não foram debatidas no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para fins de prequestionamento, situação que obsta o seu exame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso nesse ponto.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 7 do STJ e 282 e 356 do STF), do CPC.
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com base também no artigo 1.030, V (Súmulas 282 e 356 do STF) do códex supracitado.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça